Tribunal: STF
Processo: ARE 1374554
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR, assim ementado: 

APELAÇÃO CÍVEL — IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ACOLHIMENTO COM A EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES — CONCESSÃO DE PRÊMIO PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS — TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO — INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR N° 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL — ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES CONFIRMADA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS — ENCARGO QUE JÁ SE ENCONTRA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL — RECURSO NÃO PROVIDO (doc. 6, p. 54). 

Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegaram, em suma, ofensa ao art. 5º, XXXVI; e 37, II, da Constituição da República (doc. 8).

Em 4/10/2022, o Ministro Ricardo Lewandowski determinou a remessa destes autos ao TJPR para que lá aguardasse o julgamento da ADI 5.510/PR, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual seria examinada a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar 131/2010, e dos art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar 92/2002, ambas do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná (doc. 65).

Com a conclusão do julgamento da ADI 5.510/PR em 5/6/2023, o TJPR encaminhou os autos a este Supremo Tribunal (doc. 72, pp. 5-6).

É o relatório necessário. Decido.

Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o pedido deduzido na ADI 5.510/PR, deu-lhe parcial procedência para conferir interpretação conforme à Constituição a dispositivos da Lei Complementar nº 92/2002 e da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, a fim de “[...]  a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal”. Além disso, os efeitos de sua decisão foram modulados de forma a preservar os atos, situações e promoções concedidas em prol da necessária segurança jurídica:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art.  156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão. 3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art.  156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão. 
Quanto ao mais, registro que a pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque o TJPR decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:

E assim porque o título executivo proveniente dos autos n° 824/2005 não contempla legitimidade ativa aos representados pelo SINDAFEP, uma vez que os agentes fiscais que ascenderam ao cargo por transposição, na forma de dispositivo declarado inconstitucional (art. 156 da Lei Complementar Estadual n° 92/2002), não ostentam status jurídico de auditor fiscal que ingressou na carreira por meio de concurso público. Portanto, não podem fazer jus ao recebimento do prêmio de produtividade. Aliás, é conveniente lembrar que esta c. 6 a Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento n° 1.017.845-1, determinou a extinção do cumprimento da sentença em relação a todos os representados pelo SINDAFEP em razão da ausência de legitimidade ativa, conforme se infere a seguir: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RATEIO ANUAL DE QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO. EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DOS REPRESENTADOS PELO SiNDAFEP. TITULO EXECUTIVO QUE _NÃO SE ESTENDE AOS AGENTES QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR FISCAL POR MEIO DE DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL (ART. 156 DA LC N° 92/2002). LEGITIMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO SOMENTE AOS SERVIDORES QUE TENHAM INGRESSADO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO ESPECIFICO, COM CURSO SUPERIOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA dr/EL EM RELAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL, TENDO EM VISTA QUE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS APENAS SE DISCUTIU O DIREITO DE PARIDADE ENTRE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E ATIVOS, SEM QUALQUER ALUSÃO DE QUE O DIREITO AO RECEBIMENTO DAS ALUDIDAS QUOTAS DE PRODUTIVIDADE SE ESTENDIA AOS AGENTES FISCAIS QUE TIVESSEM ASCENDIDO AO CARGO DE AUDITOR MEDIANTE A TRANSPOSIÇÃO. OPORTUNO RESSALTAR, AINDA, QUE A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALLOADE DO ARTIGO 156 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 92/2002 PRECEDEU A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. LOGO, A APLICAÇÃO É OBRIGATÓRIA PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ENIÃO VIGENIE ARTIGO 272 DO RIIJPR ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE PARA O FIM DE ORDENAR A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS AGENTES FISCAIS REPRESENIADOS PELO SiNDAFEP QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR SEM QUE HOUVESSE PRESTADO CONCURSO PÚBLICO ESPECIFICO PARA AUDITOR FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (IJPR, 6 C. Cível - AI 1017845-1 - Curitiba - Rel... Carlos Eduardo Andersen Espínola, Unânime - 1 07.03.2017). 
[...]
Assim sendo, a r. sentença deve ser confirmada, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos apelantes (doc. 6, pp. 56-58).

Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise da interpretação dada pelo TJPR ao contexto fático-probatório e à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual n. 92/2002), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Suprema Corte cujas ementas transcrevo a seguir:

Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Servidor público aposentado. Execução de ação coletiva. Legitimidade assentada nos acórdãos recorridos. Reexame de normas infraconstitucionais e de fatos e provas. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. O Tribunal de origem assentou a legitimidade do autor para executar a decisão proferida na Ação Coletiva nº 1.397, de 2005, em virtude de se enquadrar nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.510/PR, uma vez que já tinha se aposentado antes do respectivo julgamento. 2. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário em virtude da incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 3. Neste agravo regimental, o agravante aponta a não incidência, na hipótese, dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, alegando que a decisão agravada diverge do que decidido no julgamento da ADI nº 5.510/PR, sob o argumento de que não seria possível o servidor pleitear benefícios adicionais que não foram consolidados voluntariamente pela Administração Pública. III. Razões de decidir 4. Apesar das alegações constantes das razões deste agravo, é preciso ter em conta que, em sede de recurso extraordinário, não é possível reexaminar os elementos probatórios dos autos, no caso, o alcance da decisão formalizada na Ação Coletiva nº 1.397, de 2005, movida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. 5. Além disso, a legitimidade do ora agravado foi reconhecida com base no disposto nas Leis Complementares estaduais nº 92, de 2002, e nº 131, de 2010, e na modulação de efeitos conferida à decisão prolatada na nº ADI nº 5.510/PR, por meio da qual se assentou a preservação das transformações do cargo de Agente Fiscal 3 para Auditor Fiscal no tocante aos servidores que já estivessem aposentados. 6. Desse modo, conforme consignado na decisão agravada, para divergir dos fundamentos expostos pelo Colegiado a quo e acolher os argumentos do agravante, seria necessário reexaminar as provas dos autos e a legislação local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante os óbices dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.525.988 AgR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma,  DJe 3/4/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.385.892 AgR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma,  DJe 7/11/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.378.461 AgR/RJ, Rel. Min Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17/8/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.418.603 AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno,  DJe 5/5/2023).

Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 1.567.448/PR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 17/9/2025; ARE 1.354.999/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26/6/2025; ARE 1.549.655/PR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22/5/2025; e ARE 1.287.794/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/3/2024.

Por fim, aponto que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.

Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Publique-se. 

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator